Tribunal: TJSP
Processo: 2049782-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Não conhecimento da exceção oposta nos autos dos embargos à execução - Matéria relativa à irregularidade processual da parte autora da ação principal - Manutenção - Existência de outra exceção de pré-executividade com a mesma matéria oposta no cumprimento de sentença, já decidida e objeto de anterior recurso - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Não conhecimento da exceção oposta nos autos dos embargos à execução - Matéria relativa à irregularidade processual da parte autora da ação principal - Manutenção - Existência de outra exceção de pré-executividade com a mesma matéria oposta no cumprimento de sentença, já decidida e objeto de anterior recurso - Recurso desprovido.